Tribunal: TJBA
Processo: 8045646-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045646-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO (OAB:BA6853-A), ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO (OAB:BA18228-A), AQUILES DAS MERCES BARROSO (OAB:BA21224-S) AGRAVADO: JAYME AMORIM GALLO E SILVA Advogado(s): UBIRATA FERNANDES DE SOUZA (OAB:PB11960-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.300 DO STJ. JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por banco contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de ação indenizatória, sob fundamento de que o feito não estaria abrangido pela afetação do Tema Repetitivo 1.300, do STJ. Foi concedida liminar para suspender o trâmite do processo de origem. No curso do recurso, sobreveio o julgamento definitivo do referido tema repetitivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o feito originário deveria permanecer suspenso em razão do Tema Repetitivo 1.300, do STJ, que trata da distribuição do ônus da prova em ações que discutem saques em contas individuais do PASEP. III. Razões de decidir 3. A controvérsia do feito de origem não versa sobre saques indevidos em contas do PASEP, mas sobre a aplicação de índices de correção monetária, matéria diversa da tratada no Tema 1.300. 4. Com o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.300, pelo STJ, perdeu objeto o pedido de suspensão fundado na pendência de sua resolução. 5. O prosseguimento do feito na origem, com a aplicação da tese firmada pelo STJ, não afronta a uniformização da jurisprudência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Com o julgamento do Tema 1.300, pelo STJ, perde objeto o pedido de suspensão do processo fundado em sua pendência, devendo o feito prosseguir com observância à tese firmada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 373, § 1º; 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.929.554/SP (Tema 1.300), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8045646-08.2025.8.05.0000; Recorrente: Banco do Brasil S.A.; Recorrido: Jayme Amorim Gallo e Silva; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator